Tribunal: CARF
Processo: 11080.009424/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RRA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em razão de processo judicial trabalhista compete ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém o lançamento quando o conjunto probatório carreado não se presta a demonstrar a não ocorrência de omissão de rendimentos apurada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.009424/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.281 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
SILVIO ROGERIO STAIMETZ DA LUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RRA. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. VERBAS INDENIZATÓRIAS.
NÃO
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em razão de processo judicial trabalhista
compete ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém o lançamento quando o conjunto probatório carreado não se presta a
demonstrar a não ocorrência de omissão de rendimentos apurada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, ao teor do art. 62 do RICARF, devendo ser
excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre
as parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.009424/2008-79
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.281 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009424/2008-79

os valores recebidos no processo no 00842.019/99-5, que tramitou na 19a Vara Federal de Porto
Alegre/RS, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre
os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 120/123):
Mediante a lavratura da Notificação de Lançamento de fls. 06/09, exige-se do
contribuinte acima qualificado o recolhimento do imposto de renda pessoa física,
acrescido de multa de ofício e juros de mora no valor total de R$ 2.308,73, calculados
até 30/06/2008, em virtude da constatação de irregularidades na declaração de ajuste
anual referente ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005.
A fiscalização informa, às fls. 07, ter constatado omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 85.643,68.
O contribuinte apresentou impugnação, conforme fls. 01, alegando, resumidamente:
a) Por decorrência de ação trabalhista, recebeu em junho de 2005 o montante de
R$ 310.137,00. Desse valor foi deduzido imposto de renda retido na fonte no valor
de R$ 50.224,94, restando o valor líquido a receber de R$ 259.916,06;
c) Após, houve a dedução da parcela relativa a honorários advocatícios e contador,
no valor de R$ 92.685,06, restando o valor líquido de R$ 167.051,00;
d) Desse valor deve ser excluído o FGTS e juros correspondentes, no valor de
R$ 124.766,02; aviso prévio, no valor de R$ 4.451,59 e auxílio alimentação, no
valor de R$ 8.545,60.
e) Após essas deduções, o valor tributável corresponde a R$ 79.598,73;
d) Para a apuração da base de cálculo, pode ser deduzido ainda o desconto padrão
correspondente a R$ 10.340,00. Restará como base de cálculo para apuração do
imposto devido o valor de R$ 69.258,73.
e) Após a aplicação da alíquota de 27,5%, será obtido o imposto de renda pessoa
física de R$ 13.461,95. Do imposto apurado, deve ser abatido o imposto de renda
retido na fonte de R$ 50.220,94, gerando uma restituição de R$ 36.758,99.
É o relatório.
5. É o relatório.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.281 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009424/2008-79

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
AUFERIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
Estando demonstrada a omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, deve ser
mantido o lançamento.
Cientificado da decisão, em 11/05/2012 (fls. 127), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 08/06/2012, recurso voluntário (fls. 128/130), insurgindo-se contra a
manutenção da omissão de rendimentos, com especial destaque para a tributação das
importâncias relativas ao FGTS + 40%, e dos juros moratórios incidentes na conta de liquidação
judicial, aviso prévio e auxílio alimentação, todas parcelas de cunho indenizatório, portanto fora
do espectro de incidência tributária, cujas verbas estão devidamente especificadas nos cálculos
judiciais já anexados. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a
restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 131/140.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos acumuladamente sujeitos à tributação
exclusiva – da incidência tributária sobre os juros moratórios aplicados na conta de
liquidação judicial:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 85.643,68, constatada em sede de revisão da
DAA/2006 retificadora apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento parcial da omissão apurada, por referir-se a
parcelas de natureza indenizatória, além dos juros moratórios aplicados na conta de liquidação
judicial, portanto isentos da incidência do imposto de renda.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.281 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009424/2008-79

Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
norteadores da manutenção do lançamento traçados na decisão recorrida (fls. 122):
A fiscalização apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes
da ação trabalhista interposta pelo contribuinte contra Marítima Seguros S/A, processo
00842.019/99-5. O próprio contribuinte informa na impugnação ter recebido o valor de
R$ 310.137,00, relativos à parte incontroversa.
Para a apuração da base de cálculo da incidência do imposto de renda pessoa física, a
fiscalização deduziu a despesa com advogado, no valor de R$ 92.685,06, restando o
valor tributável de R$ 217.451,94.
O contribuinte informou na Declaração de Ajuste Anual rendimento no valor de R$
131.808,23. A diferença entre o valor tributável e o informado pelo contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual, equivalente a R$ 85.643,71 foi apurado como omissão
de rendimento.
O contribuinte requer a dedução da base de cálculo valores relativos ao FGTS e
juros correspondentes, aviso prévio e auxílio alimentação.
Na certidão de cálculos de fls. 51, consta o pagamento do “principal corrigido”, sem
pagamento de FGTS.
O referido pagamento diz respeito à “parte incontroversa”. Não consta dos autos que as
parcelas aviso prévio e o auxílio alimentação componham a dita “parte
incontroversa”.
O imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 50.220,94 foi informado na
Declaração de Ajuste Anual e deduzido do imposto devido.
O desconto simplificado também já foi informado pelo notificado na DAA e deduzido
do rendimento tributável.
Por tudo o que foi relatado, a omissão de rendimentos apurada pela fiscalização não
merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Vale salientar, que a insurgência recursal centraliza sobre a tributação da parcela
relativa ao FGTS + 40%, auxílio alimentação e aviso prévio, além dos juros sobre os
rendimentos recebidos decorrentes do processo trabalhista no 00842.019/99-5, que tramitou na
19a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, ao teor da conta de liquidação acostada (fls. 10/27 e
50/52).
Quanto as parcelas relativas ao FGTS + 40%, auxílio alimentação e aviso prévio,
nada a prover. De fato, e corroborando o acerto da decisão recorrida, não consta da certidão de
cálculos acostada (fls. 51), que tais verbas compuseram a parte incontroversa resgatada onde
se apurou os rendimentos tidos por omitidos, não sendo suficiente para demonstrar a inclusão
das aludidas parcelas na parte incontroversa apenas o demonstrativo analítico unilateralmente
elaborado pela Recorrente (fls. 5), calhando, à mingua de comprovação efetiva, a manutenção da
autuação no particular.
No que tange aos juros moratórios sobre os valores resgatados decorrentes da
demanda judicial trabalhista, razão lhe assiste. De fato, ancorado na recente decisão proferida no
RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema: 808) – portanto e
observância obrigatória ao CARF, ao teor do art. 62 do RICARF – deve ser excluído da base de
cálculo a parcela a ele correspondente sobre os rendimentos auferidos, cabendo aqui, dada a
relevância, transcrever excertos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME sobre os fundamentos
lançados no julgado proferido, despiciendo assim maiores digressões:
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.281 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009424/2008-79

- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os
juros moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União
para instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o
inciso II do dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer
natureza. Já o § 1o esclarece que a incidência do tributo independe da
denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de
mora e quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para
fins de incidência do IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto
para fins de incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e
ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos
patrimoniais
não
correspondentes
aos
rendimentos
declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a
indenização pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o
legislador, o não recebimento nas datas correspondentes dos valores em
dinheiro aos quais tem direito o credor implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data
correspondente a qual tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas
decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não
implicam no aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos
da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza
da verba que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a
verba pleiteada, seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência
do imposto sobre os juros de mora devidos pelo atraso no seu pagamento.
Diferentemente da jurisprudência anteriormente consolidada, pouco importa a
natureza da verba principal ou se o reconhecimento de seu pagamento se dá no
contexto de decisões proferidas em reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido
inicial da demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento
do pagamento em atraso decorra de decisão judicial.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.281 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.009424/2008-79

25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
Não obstante e neste contexto, também calha na espécie a aplicação do regime de
competência para o cálculo mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao
teor da decisão proferida no RE no 614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12
da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido – cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, também recebido na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 62, §
2o do RICARF.
Portanto, indene de dúvida que a tributação incidente sobre o RRA recebido no
ano-calendário de 2005, tendo por base os rendimentos omitidos decorrentes do processo no
00842.019/99-5, excluída a parcela relativa aos juros de mora aplicados na conta de liquidação
judicial, deverá ser apurada mensalmente com base nas tabelas dos meses que se referem os
rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado pelo STF, e não pelo montante global
pago extemporaneamente, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo no
00842.019/99-5, que tramitou na 19a Vara Federal de Porto Alegre/RS, excluindo-se da base de
cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados,
bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam
ter sido pagos (regime de competência).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 149
DF CARF MF
Original